Tribunal: STF
Processo: ACO 3660
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Santa Catarina propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastado como pendência fiscal a ausência de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos por meio do sistema online DCTFWeb, de modo a permitir a expedição de certidão de regularidade fiscal.  



    Segundo narra, a União definiu cronograma, em 4 (quatro) fases, para a implantação do Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais (eSocial), conforme art. 4º, V, da Portaria Conjunta SEPRT/RFB n. 71, de 29 de junho de 2021, alterada pela Portaria Conjunta RFB/MTP n. 3, de 19 de abril de 2022.  



    Afirma que as duas primeiras fases foram concluídas, estando em curso, desde outubro de 2022, a implementação da terceira, na qual passou a ser obrigatório o envio de informações das folhas de pagamento via sistema online DCTFWeb.  



    Diz criada, na terceira fase, nova forma de gerar as guias de pagamento de contribuições previdenciárias, substituindo o recolhimento por Guia de Previdência Social (GPS), então gerada pela transmissão da GFIP/INSS, pelo recolhimento por Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), a ser emitido via sistema online eSocial/DCTFWeb.  



    Anota que, diante da complexidade da utilização do sistema e as particularidades de cada folha de pagamento, várias entidades não estão conseguindo escriturar todos os fatos no eSocial, impossibilitando a confissão de tributos na DCTFWeb para fins de geração do DARF, necessário ao recolhimento das obrigações previdenciárias na sua totalidade.  



    Aludindo à Nota Corat/Cobrat/Diorb n. 146, de 9 de maio de 2023, informa que a União, ciente dos fatos, passou a admitir a realização do recolhimento das contribuições previdenciárias por meio de DARF avulsa, emitidas no sistema SicalcWeb, até dezembro de 2023.  



    Salienta que, não obstante a normatização da possibilidade de recolhimento por meio de DARF avulsa até dezembro de 2023, a União registrou como pendência, na situação fiscal do Estado de Santa Catarina, a falta de inserção e envio de informações de folha de pagamento do eSocial no sistema online DCTFWeb, impedindo a obtenção de certidão de regularidade fiscal.  



    Alega ter sido negado o requerimento de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa perante a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sob o argumento de que “o contribuinte deve comprovar a regularização dos débitos em cobrança e das omissões de DCTFWeb”.  



    Com fundamento no art. 102, I, “f”, da CF/88, sustenta a competência do Supremo para analisar a demanda alegando haver relevante conflito federativo instaurado, haja vista a controvérsia a respeito da certificação pela União de regularidade fiscal de ente estadual, impactando diretamente toda a coletividade.  



    Afirma contraditória e desproporcional a conduta do ente nacional em expedir normativo autorizando a realização do recolhimento das contribuições previdenciárias por meio de DARF avulsa e, ao mesmo tempo, fazer constar como pendência a não inserção e envio de informações de folha de pagamento do eSocial no sistema online DCTFWeb.  



    Frisa que a inclusão de pendências no sistema federal ocorreu de maneira automática, sem a viabilização do exercício do contraditório, a partir de suposta inadimplência quanto ao dever de inserir informações em sistema informatizado, alegando não haver sequer a prolação de decisão administrativa.  



    Anota ser imprescindível a observância do devido processo legal antes da aplicação de qualquer sanção, inclusive nos procedimentos administrativos.  



    Realça que “as consequências da iminente inclusão em cadastro de inadimplentes” resultaria no bloqueio de transferências voluntárias, bem como de operações de crédito, colocando em risco a execução de políticas públicas.  



    Argumenta estar procedendo em conformidade com a Nota Corat/Cobrat/Diorb n. 146/2023, a qual autoriza expressamente, até dezembro de 2023, o recolhimento do tributo de forma avulsa àqueles contribuintes com dificuldades em inserir todas as informações no sistema DCTFWeb.  



    Salienta ser incontroverso o recolhimento tempestivo de todas as contribuições previdenciárias devidas desde setembro de 2022, quando o sistema online eSocial/DCTFWeb foi disponibilizado, não estando em débito com a previdência, conforme se extrai do Ofício SEF/GSB n. 834/2023, de modo que a negativa de expedição de certidão de regularidade fiscal viola o princípio da legalidade administrativa e da proporcionalidade, colocando em risco a higidez financeira, autonomia estadual e o pacto federativo.  



    Sob o ângulo do risco, menciona potencial embaraço à prestação de serviços públicos essenciais, em decorrência do óbice ao recebimento de recursos federais, bem assim à contratação de operações de crédito com instituições financeiras, as quais já se encontram em avançado estágio de conclusão, no valor aproximado de R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais).  



    Aponta distinções do presente caso com a ACO 3612, de relatoria do ministro Edson Fachin, recentemente julgada improcedente. Explica que naquele processo discutiu-se a razoabilidade do prazo estabelecido na Instrução Normativa RFB n. 2005, de 29 de janeiro de 2021, para a implementação da cobrança via DCTFWeb.  Nestes autos, diz não objetivar debater a razoabilidade de migração para o novo sistema ou a extensão do prazo necessário para sua efetivação, mas sim a violação ao devido processo legal, bem como a indevida criação de pendência no sistema, consubstanciada na ausência de prestação de informações, mesmo tendo procedido a todos os recolhimentos devidos. Pleiteia:  



    a) liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, a fim de determinar que a União se abstenha de registrar/anotar/inscrever como pendência/inconsistência fiscal a ausência de entrega do DCTFWeb ou retificação em andamento; 



    b) no mérito, que seja julgada procedente a pretensão estadual, com a ratificação integral da tutela antecipada de urgência, determinando-se, em definitivo, que a União se abstenha de registrar/anotar/inscrever como pendência/inconsistência fiscal a ausência de entrega do DCTFWeb ou retificação em andamento;  



    Por meio da petição/STF n. 128.099/2023 (eDoc 12), juntada uma hora após a distribuição do processo (eDoc 11 e 14), a parte autora reiterou o pedido de tutela de urgência, informando encerrado, em 15 de novembro de 2023, o prazo de validade dos efeitos da certidão negativa anteriormente expedida, se encontrando desde então impedido de receber repasses federais voluntários e de celebrar contratos com as instituições de crédito referidas na inicial.



    É o relatório. Decido. 



    2. A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.  



    Partindo de tal premissa, observo, em juízo de cognição sumária, que o articulado pela parte autora revela-se suficiente para demonstrar a presença de tais requisitos, de modo que, a meu sentir, é possível acolher o pedido liminar, sem prejuízo de ulterior análise mais pormenorizada em cognição exauriente.  



    De início, se constata, em análise preliminar, a existência de verossimilhança das alegações da parte, na medida em que, uma vez autorizado, por meio da Nota Corat/Cobrat/Diorb n. 146/2023, o recolhimento das contribuições previdenciárias através de DARF avulsa até dezembro de 2023, não pode a União, em princípio, extrair consequências negativas do exercício regular da orientação concedida aos contribuintes, sob pena de caracterizar reprovável comportamento contraditório.



    Sobre o ponto, ressalte-se que a confiança legítima e a proibição de comportamento contraditório encontram-se abrangidos pelo ordenamento jurídico pátrio, sendo decorrentes do princípio da boa-fé objetiva, segurança jurídica e devido processo legal. Nas palavras de CJ. J. Gomes Canotilho: 



    “(…) a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjectivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos do poder público. A segurança e a proteção da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder; (2) de forma que em relação a eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos próprios actos” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. Ed. Coimbra: Almedina, 2000).



    Para além da sua aplicação na seara privada, entre particulares, referido princípio também abrange a relação entre Administração Pública e administrados. 



    Portanto, a indicação, pela União, de “omissões de DCTFWeb”, como óbice à expedição de certidão de regularidade, finda por violar a legítima expectativa criada nos destinatários da orientação constante na Nota Corat/Cobrat/Diorb n. 146/2023. Sobre o ponto, oportuno registrar que a própria Nota assevera a dificuldade dos contribuintes na escrituração no ESocial como uma das justificativas para tal autorização.



    Sendo assim, o posterior comportamento restritivo da União revela-se contraditório e em desconformidade com sua manifestação anterior, constante Nota Corat/Cobrat/Diorb n. 146/2023. Dessa forma, reputa-se violada a legítima expectativa do Estado autor na utilização do SicalcWeb e consequente emissão de DARF avulso para fins de regularidade das informações.



    No âmbito da jurisprudência dessa Corte, observam-se alguns precedentes no sentido de prestigiar o princípio da boa-fé objetiva na relação entre Poder Público e particulares (e.g.: ACO 1154 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20-02-2018; ACO 3438 ED-AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022; RE 464963, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14-02-2006; AI 529733, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-10-2006). 



    Nesse quadro, reputo presente a plausibilidade do direito.  



    A par disso, observo que esta Corte tem adotado entendimento favorável à concessão da tutela judicial de urgência para suspensão de atos unilaterais praticados pela União que tenham potencial de comprometer de modo grave e irreversível a implementação de políticas públicas por parte dos demais entes federados, em especial quando em detrimento a prestação de serviços à coletividade. Nesse sentido: ACO 1.576 TA-Ref (ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 23 de junho de 2010).  



    Nessa perspectiva, entendo que a parte autora trouxe elementos necessários e suficientes à comprovação do perigo de dano, consideradas as possíveis consequências negativas para sua população no caso da manutenção das pendências fiscais oriundas da ausência de entrega do DCTFWeb, as quais tem obstado a expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, o que “inviabilizará que sejam firmadas operações financeiras que já se encontram em avançado estágio de conclusão, no valor aproximado de R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais)”, conforme apontado na exordial.



    Por outro lado, também não vislumbro a existência de periculum in mora reverso à União, tendo em vista a autorização de emissão de DARF avulso por parte do ente subnacional, bem como a possibilidade de regular exercício da fiscalização tributária pelo ente federal.  



    Assim, em exame de cognição sumária, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser implementado.  



    3. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, determinando que a parte ré se abstenha de registrar a ausência de entrega de DCTWEB como pendência fiscal, enquanto pendentes as orientações da Nota Corat/Cobrat/Diorb n. 146/2023.  



    Em virtude da urgência, intime-se a União para o cumprimento da decisão.  



    Nos termos do art. 21, inciso V, do Regimento Interno do Supremo, submeto esta decisão a referendo do Plenário, na próxima sessão virtual.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente